Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir. O recorrente postulava a condenação dos recorridos ao pagamento do valor de R$ 7.568,84, a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GAR- Gratificação por Atividade de Risco, no período compreendido entre julho/2018 a julho/2023.

2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o interesse de agir está presente na pretensão, pois teve desconto previdenciário sobre verba que não incorpora sua aposentadoria. Afirma que o Processo n. 502/2023, que resultou na Decisão n. 4124/2023, foi definitivamente julgado, conforme Decisão n. 835/2024. Alega que nessa decisão ficou estabelecido que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) seria mantida apenas para os servidores aposentados, enquanto os servidores ativos deixariam de incorporá-la aos proventos de aposentadoria, razão pela qual entende legítimo o ressarcimento das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas dos servidores ativos. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer seu interesse de agir e julgar procedente o pleito inicial. Contrarrazões apresentadas, que por sua vez suscita, preliminarmente, ausência do interesse de agir do recorrente e necessidade de suspensão do processo até desfecho em processo administrativo em trâmite no TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, requer o não provimento do recurso. Subsidiariamente, seja observada a ocorrência da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento do valor descontado a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período compreendido entre julho/2018 a julho/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.

5. Da preliminar interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados do servidor a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que o recorrente comprova ser servidor em atividade e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.

6. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final no processo em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva verba. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.

7. Afastada a ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 1013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito estão devidamente apresentados nos autos, o que permite uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.

8. No caso, em síntese, o recorrente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de julho/2018 a julho/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras de ID 64170939, fato não impugnado pelos recorridos.

9. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos do servidor, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, conquentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.

10. No caso em apreço, “a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, exige-se a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas previdenciárias descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32” Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.

11. Quanto à prescrição, o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso em análise, tendo sido ajuizada ação de protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 em 30/8/23 (ID 64170935), consideram-se prescritos os créditos anteriores a agosto de 2018. Assim, considerando que o pedido formulado na inicial refere-se ao período de julho de 2018 a julho de 2023, acolhe-se parcialmente a prejudicial suscitada pelas recorridas.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para, reformando a sentença, condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a ressarcir ao recorrente os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, no período compreendido entre setembro/2018 a julho/2023, cujo montante devido será aferido em fase de cumprimento de sentença. O valor deverá ser atualizado pela SELIC, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21.

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; CPC, art. 1013, § 3o, inciso IV; Lei Distrital 5.184/201, art. 21; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDFT Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.